Tribunal: TCU
Processo: 022.848/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1777/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 1.285/2022-1aCamara, prolatado na Sessão de 15/3/2022, Ata no 6/2022, como a seguir: - onde se lê " 9.2 dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Comando da Marinha ." - leia-se " 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Comando da Aeronáutica ." 1. Processo TC- Processo 022.848/2019-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Gledi Nicolau dos Santos Oliveira (XXX.988.118-XX); Julio Sadao Takamura (XXX.984.748-XX); Luiz Antonio Navarro de Carvalho (XXX.801.574-XX); Luiz Carlos Mendes (XXX.083.037-XX); Luiz Fernando Victorino da Silva (XXX.133.530-XX); Luiz Fernando Victorino da Silva (XXX.133.530-XX); Narciso de Melo (XXX.561.328-XX); Paulo Correia (XXX.306.907-XX); Ronaldo Araujo de Albuquerque Filho (XXX.344.981-XX); Sergio Gomes Barbosa (XXX.105.417-XX); Venancio Augusto de Souza (XXX.059.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Giovanne Gatelli Bazana (80.680/OAB-RS), representando Luiz Fernando Victorino da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.